Tribunal: TJMT
Processo: 1029557-26.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029557-26.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA PALOMA DE FRANCA SANTOS - CPF: 062.211.941-99 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SANTANDER AUTO S.A. - CNPJ: 30.617.319/0001-21 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1029557-26.2023.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
CARLA PALOMA DE FRANCA SANTOS

Recorrido
:
SANTANDER AUTO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
VENDA CASADA.

IMPOSIÇÃO
NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ILICITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida: "
Vistos, etc.

Autorizada pelo disposto no art.

38, da Lei
nº
9.099/95, deixo de apresentar o rela
tório referente a presente demanda judicial.

Fundamento.

Decido.
Analisando os autos, verifica-se que
o
mesmo se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de
outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas p
artes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção.
PRELIMINARES
Não é
na
sentença o momento próprio para o juiz se manifestar acerca de eventual pedido de justiça gratuita, pois, no sistema dos Juizados Especiais, a gratuida
de no primeiro grau decorre da própria lei de regência – 9.099/95. Assim, somente
na
hipótese de interposição de recurso inominado, ter-se-á, se for o caso, o requerimento e deliberação acerca do pedido, pois é a partir dessa fase que a gratuidade deixa de
ser generalizada e abre-se a possibilidade de incidência da Lei 1060/50.
MÉRITO
Pleiteia a parte Reclamante a Ação de indébito em
dobro
cumulada com pedido de indenização por danos morais, ao argumento que foi realizada cobrança de seguro prestamista, não
contratado no contrato de financiamento. Assim, pugna pela restituição em
dobro
do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais.
Realizada audiência de
conciliação, esta restou infrutífera.

A reclamada em sua defesa, afirma que não cometeu
ato ilícito, uma vez que a parte reclamante realizou o contrato ciente dos termos do referido.
Ainda, que
o
reclamante é capaz e sempre soube o que estava contratando, sendo que realizou a contratação do seguro prestamista.
A parte reclamante apresentou im
pugnação no prazo legal.

Pois bem.
Vê-se que diferente do alegado na inicial, a reclamada demonstrou em sede de contestação que a reclamante possuía as informações necessárias para efetivar a contratação, pois o Contrato de financiamento e Proposta de ades
ão do seguro (Id 126348800), assinados eletronicamente, pela reclamante, estavam com as informações de que
setratava
de um seguro auto financiado. Ademais, a própria reclamante junta documento, o qual discrimina o valor da contração do seguro em lide, co
mo se nota abaixo:
(
IMAGEM
)
Evidencia-se, que o valor cobrado na parcela do financiamento do reclamante, relativo ao seguro, foi devidamente contratado no ato do financiamento, não se desincumbindo, o reclamante, de seu ônus probatório. Sendo assim, diante
de tão robusta prova, a Reclamada cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II do CPC), mesmo frente às argumentações de
venda
casada por parte da Reclamante. Assim, inexistem motivos que justifiquem o alegado dano moral e material sofr
ido pela Reclamante, visto que não existem sequer inícios de prova para
tal
. Nesta esteira, inexistindo comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, inexiste também o direito
a
indenização pelo aborrecimento sofrido, assim, vejamos as seguintes corr
entes jurisprudenciais: Indenização.
Sentença de improcedência.

Autor que não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito.
Mero aborrecimento afasta
a
obrigação de indenizar.
Recurso desprovido.
(
9250495332008826 SP 9250495-33.2008.8.26.0000, Relator:
Teixeira Leite, Data de Julgamento: 02/02/2012, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2012) RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE MÓVEIS – ALEGAÇÃO DE ENTREGA PARCIAL POR AUSÊNCIA DE PEÇAS – PLEITO DE DANO MATERIAL
E MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE FOTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUSÊNCIA DE PEÇAS – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM TÃO SOMENTE A ENTREGA DOS PRODUTOS – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA NOTA FISCAL ESPECIFICANDO OS M
ÓVEIS ADQUIRIDOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No presente caso, a promovente juntou fotos que, por si só, não comprovam as a
legações
feitas, já que demonstram somente pedaços de
madeiras
espalhados e etiquetas, as quais provavelmente estavam coladas na parte externa da embalagem dos produtos recebidos pela consumidora.
Cabia à promovente comprovar minimamente os fatos alegados,
o que não ocorreu no presente caso.
Inclusive, conforme ressaltado pelo magistrado
na
sentença, a promovente sequer juntou a nota fiscal dos produtos no intuito de demonstrar quais itens foram efetivamente adquiridos. A prova dos fatos constitutivos de di
reito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência.
Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(N.U 1026124-19.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma Recursal Única, Julgado em 11/11/2021, Publicado no DJE 12/11/2021) Ora, conforme acima demonstrado nota-se que não ocorreu de fato o dano moral, inexistindo assim, por consequência o direito do autor
a
indenização por danos morais. Embora haja
a
in
versão do ônus da prova devido à relação consumerista aqui estabelecida, vê-se que a parte Requerente possui a responsabilidade de comprovar minimamente os fatos alegados, o que não ocorreu.
Como a parte Requerente deixou de produzir prova que lhe competia
, não resta dúvida que inexiste ato ilícito.
A consequência do descumprimento do ônus mencionado no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil é
a
improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes à produção de provas. Ante o exposto,
com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, pela
IMPROCEDÊNCIA
do pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Nos te
rmos do art.
40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.

Briana dos Reis Ribeiro Koszuoski.

Juíza Leiga
_________________________________________________ Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que surtam seus jurí
dicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s)
VALOR(
ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S),
tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL
na
forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da
parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido, ARQUIVE-SE,com as
cautelas de estilo, dando-se baixa
na
distribuição.
Intimem-se
as partes da sentença.
Várzea Grande, data do sistema. P.R.I.
OTÁVIO PEIXOTO

Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a)
está

documentada
a
inclusão
do
seguro

prestam
ista
no
próprio

contrato
de
alienação
do
bem
; b)o
contrato
de
seguro

apresentado

pertence
à
instituição

parceira
do
grupo

econômico
da
entidade

financeira
, o que
evidencia
que,
ao

adquirir
o
veículo
, o
reclamante

foi

praticamente

obrigado a efetuar a cont ratação do seguro
,
demonstrando
a
ânsia

por

onerosidade

excessiva

na

operação
de
crédito
; c)é
evidente
o
abuso

cometido
pela
entidade

financeira

ao

forçar
a
contratação
de
tal

serviço

vinculado

ao

financiamento

bancário
; d)a
inclusão da cláusula do segur o no contrato

acarreta

uma

maior

onerosidade
,
obrigando
o
consumidor
a
pagar
um valor
mais

elevado
no
financiamento
; e)
toda
a
transação

foi

englobada
no
mesmo

documento
,
sendo
o
reclamante

obrigado
a
realizar

negócio
com o
grupo

econômico
da
requerida
,
fic
ando

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a
pratica
da
conduta

ilícita

capaz
de
ensejar
a
indenização

por

danos

morais
e
materiais
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a parte

reclamada
a
restituir
o valor do
seg
uro
e
os

encargos

embutidos

ao

mesmo
no
financiamento
,
bem

como
,
a

indenizar
a
parte

Recorrente

pelos

danos

morais
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4. Considera-se
venda
casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos. São critérios para a caracterização da
venda casada: a) comercialização conjunta de produtos que geralmente são comercializados separadamente; e
b)
não
oportunizar ao consumidor aquisição de produto equivalente da concorrência
.

Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas
de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC), no presente caso, o ônus probatório quanto à
venda
casada continua com a parte reclamante.
Isto porque a presunção de boa-fé é princípio geral de direito, sendo necessário que a má-fé (
imposição
) seja devidamen
te comprovada (STJ
REsp 956943/PR).

5.
Em análise do caso concreto e com base no conjunto fático probatório disponível nos autos, diferente do que alega
o reclamante

em seu recurso interposto, de que foi obrigado a contratar o seguro, nota-se que não há qualquer prova
direta da
venda casada, pois não há nada que comprove o vício de consentimento. Além de inexistir provas diretas, em exame cuidadoso dos autos, nota-se também que não há indícios suficientes para a presunção da venda, poisexiste nos autos documento robu
sto de que a parte reclamante tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo voluntariamente, tanto Contrato de financiamento, quanto A Proposta de adesão do seguro, ambas assinadas eletronicamente no mesmo dia em 01/12/2021 (ID 207119661/PJE2).
Tal circunstância foi
be
m
destacad
a

pelo Juízo
no seguinte
trecho da sentença:
Pois bem. Vê-se que diferente do alegado na inicial, a reclamada demonstrou em sede de contestação que a reclamante possuía as informações necessárias para efetivar a contratação, pois o Contrato de financ
iamento e Proposta de adesão do seguro (Id 126348800), assinados eletronicamente, pela reclamante, estavam com as informações de que se tratava de um seguro
auto

financiado
. Ademais, a própria reclamante junta documento, o qual discrimina o valor da contr
ação do seguro em lide,
como
se nota abaixo:
(IMAGEM).
Evidencia-se, que o valor cobrado na parcela do financiamento do reclamante, relativo ao seguro, foi devidamente contratado no ato do financiamento, não se desincumbindo, o reclamante, de seu ônus prob
atório.

6.
Embora
se deva
proporcionar

ao

consumidor
a
facilitação
das
provas
de
seus

direitos
(art. 6º,
inciso
VIII do CDC), no
presente

caso
, o
ônus

probatório

quanto
à
venda

casada
continua com a
parte

reclamante
.
Isto
porque
a
presunção
de boa-
fé
é
pri
ncípio

geral
de
direito
,
sendo

necessário
que a
má-fé
(
imposição
)
seja

devidamente

comprovada
(STJ
REsp
956943/PR).

Desse modo, pela
insuficiência
de
provas
e
indícios
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

desfavo r da parte que possui o encargo

probatório
,
concluindo
-se que
não

houve

venda

casada
,
sendo

plenamente

legítima
a
conduta
da
parte

reclamada
.

7.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários
advocatícios,
fixados em1
0%sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

9.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
d
o art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024